Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. EFEITO INERENTE AO PRÓPRIO RECURSO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. EFETIVA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. Ademais, o caput do art. 1.012 do CPC/2015 prevê, como regra, o efeito suspensivo ope legis de forma que a mera prolação da sentença já é suficiente para retirar-lhe os efeitos.
3. Em se tratando de imóvel novo, adquirido diretamente da construtora/incorporadora, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
4. Recurso improvido.